Tribunal: STF
Processo: ARE 1171892
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Associação das Pioneiras Sociais (Sarah). Pessoa jurídica de direito privado, que não integra a Administração Pública. Não se aplica o entendimento segundo o qual deve ser motivada a dispensa de empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%: